Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ POR PARTE DO SEGURADO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que em janeiro de 2019 a segurada foi diagnosticada com mieloma múltiplo e, somente depois de aproximadamente um ano e meio, assinou contrato com a seguradora ré. Discorre que a segurada, embora portadora de uma doença incurável, vivia normalmente e realizava tratamento através de quimioterapia e esquema de medicamentos. Alega equívoco do juízo a quo em inferir a debilidade de saúde da segurada, pois esta não se encontrava com a saúde prejudicada. Sustenta falha na sentença que levou em consideração suposta arguição da ré de ilegitimidade ativa do autor por figurar sozinho na demanda, quando teria “irmãos” a serem beneficiados com a solução da lide. Afirma que, na verdade, a parte ré mencionou a necessidade de inclusão dos filhos da falecida. Aduz a ausência de má fé e falha na aplicação da Súmula 609 do STJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 46056793).
III. Inicialmente, corrijo de ofício a sentença para que, onde se lê: “Preliminarmente a parte ré aduz a ilegitimidade ativa da parte autora para figurar isoladamente na presente demanda, sob o fato de que esta possui irmãos que também são beneficiários de eventual valor a ser apurado neste processo”, leia-se: “Preliminarmente a parte ré aduz a ilegitimidade ativa da parte autora para figurar isoladamente na presente demanda, sob o fato de que esta possui filhos que também são beneficiários de eventual valor a ser apurado neste processo”.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo Código Civil e a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o autor faz jus à indenização securitária decorrente do falecimento da segurada.
V. O Código Civil, em seu art. 757, dispõe que “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” e, no art. 766, complementa que se o segurado omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito à garantia.
VI. No caso, consta dos autos que a segurada MARIA DE LOURDES MACHADO PESSOA foi diagnosticada em janeiro de 2019 com Mieloma múltiplo e neoplasia malignas de plasmocitos (ID 46056053 e 46056055). Consta ainda que a segurada faleceu em 24/02/2021, sendo a causa da morte choque séptico, infecção de partes moles, mieloma múltiplo e doença renal crônica, conforme certidão de óbito de ID 46056050.
VII. A prova documental de ID 46056051 comprova a contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo com validade a partir de 17/08/2020. Em que pese o contrato ter sido assinado por identificação eletrônica e trata-se de contrato de adesão, a segurada teve acesso à proposta onde consta expressamente que “Declaro ainda, para todos os fins e efeitos estar ciente de que não haverá cobertura para eventos e doenças dos quais já tinha prévio conhecimento à contratação deste seguro” (ID 46056769).
VIII. Na espécie, apesar dos esforços argumentativos do recorrente de que no momento de sua morte a segurada vivia normalmente, não há como se inferir a boa-fé da segurada ao omitir, na contratação do seguro, a existência de doença preexistente. Isto porque as provas dos autos demonstram que no período em que o contrato foi firmado a segurada estava em tratamento da doença e aguardava para realizar transplante, não se podendo falar em desconhecimento da gravidade de sua doença.
IX. Consoante a Súmula no 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente deve ser considerada ilícita, quando não houver exames médicos prévios ou não for demonstrada a má-fé pro parte do segurado.
X. Desse modo, demonstrada a má-fé por parte do segurado, é lícita a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, devendo a sentença de improcedência ser mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.